Tribunal: TJES
Processo: 5002117-75.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002117-75.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ELIAS APOLINARIO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA O AJUIZAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante defende a continuidade do processo executivo, sustentando o cumprimento dos requisitos legais para o ajuizamento da execução, incluindo a legislação municipal que estabelece valor mínimo para propositura de execuções fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção da execução fiscal respeitou os parâmetros estabelecidos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) verificar se o Município de Cachoeiro de Itapemirim observou as condições necessárias para o ajuizamento da execução, especialmente a prévia tentativa de conciliação e o protesto do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, firmou o entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, com fundamento na ausência de interesse de agir e no princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional dos entes federados.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 determina que a execução fiscal de valores inferiores a R$10.000,00 deve ser extinta quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou quando, ainda que citado, não se localizem bens penhoráveis.

5. No caso em análise, a legislação municipal do Município de Cachoeiro de Itapemirim estabelece um valor mínimo de R$ 2.487,00 para a propositura de execuções fiscais, montante que não foi atingido no processo.

6. Além disso, a Resolução CNJ nº 547/2024 e o entendimento firmado no Tema 1184 exigem a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa, bem como o protesto do título. Embora o agravante tenha comprovado o protesto, não há evidências nos autos de que houve tentativa prévia de solução administrativa para o caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não houver movimentação útil por mais de um ano ou ausência de bens penhoráveis, em conformidade com o princípio da eficiência administrativa.

2. O ajuizamento de execução fiscal depende da comprovação de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e do protesto do título, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024.

3. A competência constitucional do ente federado para fixar valor mínimo para a propositura de execução fiscal deve ser observada, desde que cumpridos os demais requisitos legais e administrativos.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º; Lei Municipal nº 8.006/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1355208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024 (Tema 1184 de Repercussão Geral).

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002117-75.2022.8.08.0011

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:
ELIAS APOLINARIO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. Decisão Monocrática proferida no Id 9897795, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ele intentado, na forma do artigo 932, inciso V, “b” do CPC.

Nas suas razões (Id 10538662), o Município agravante sustenta, em síntese, que o possui legislação específica sobre valor mínimo para ajuizamento da execução fiscal, devendo ser respeitada a competência constitucional do município.

Afirma que as providências extrajudiciais para ingresso com o feito executivo estabelecidas na Resolução n° 547/2024 do CNJ não são exigíveis aos processos que já tramitavam em 19 de dezembro de 2023, data da definição das teses pelo E. Supremo Tribunal Federal.

Salienta que preencheu o item “2” do Tema 1184 em relação à tentativa de conciliação prévia ou de solução administrativa ao ajuizamento da demanda, pois a conciliação resta caracterizada por existir lei de parcelamento do débito, considerando que o próprio Código Tributário Municipal, em seu art. 202, prevê a

possibilidade de parcelamento do débito (§3º da resolução preenchido), bem como a adoção de solução administrativa é implementada administrativamente antes da cobrança judicial,

através da contratação da empresa especializada.

Ressalta que ocorreu atuação municipal ao adotar diversas medidas administrativas realizadas antes do ajuizamento de execuções fiscais, ou seja, possibilidade de parcelamento de débitos, leis periódicas do REFIS, protesto de débitos, notificações do contribuinte acerca do débito, inclusive por meio de e-mail e telefonemas promovidos pela empresa contratada exclusivamente para esta finalidade.

Destaca que utilizando da faculdade prevista na Resolução, e com total interesse no prosseguimento da execução promoveu o protesto do título, conforme consta nos Id’s 9664054 e 9664052.

Pelo exposto, defende que cumpriu todos os requisitos para processamento do feito executivo e requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a Decisão Monocrática, determinando-se a continuidade da Execução Fiscal extinta pelo juízo
a quo
.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da Execução Fiscal, à luz do disposto no Tema 1.184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e da Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Esclareço, de plano, que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca da extinção das execuções fiscais de pequeno valor, voltando-me a um olhar pormenorizado em cada caso concreto, levando em consideração as condicionantes exigidas no Tema 1.184 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais
pendentes

no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024 a partir do julgamento do Tema nº 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Fixadas tais premissas, destaco que ao analisar o artigo 1° da Resolução acima transcrita, o qual determina que a extinção da execução fiscal de baixo valor
deve respeitar a competência constitucional de cada ente federativo
, filio-me ao entendimento de que é necessário examinar a existência de legislação municipal disciplinando o montante mínimo para ajuizamento das execuções fiscais e, caso não haja disciplina legal específica sobre o tema, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulada no § 1° do artigo 1° será utilizada como parâmetro.

Além disso, para a extinção da execução, necessária a presença do requisito da ausência de movimentação útil há mais de um ano (quando não haja citação do executado) ou, havendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis (artigo 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada Ente Federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor; Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis;

3)
A ausência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e de protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida), sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

No caso em exame
, verifica-se que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Lei Municipal n° 8.006/2022, posterior ao ajuizamento da presente execução fiscal, instituiu que:

Art. 4º.
Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 100 (cem) Unidades Fiscais (UFCI), em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em atenção à previsão supra, nota-se que o valor da Unidade Fiscal do Município quando da interposição do recurso de apelação era de R$ 24,87 (vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) (Decreto n° 33.437/2023, art. 2°) e, por conseguinte, admite-se a judicialização para cobrança de tributo a partir de
R$ 2.487,00
(dois mil, quatrocentos e reais).

Considerando que, quando do ajuizamento da demanda (Id 8979056), em 09/04/2020, o valor da CDA objeto da execução fiscal perfazia a importância de R$ 3.142,78 (três mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), entendo que o manejo do feito executivo está em
conformidade
com a legislação municipal.

Todavia, do compulsar dos autos, constata-se que a parte executada foi citada em 22/08/2022 e infrutífera as tentativas penhora de bens por meio dos sistemas judiciais SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (Id’s 9664042, 9664043, 9664044 e 9664045).

Ademais, além do critério de valor mínimo estabelecido pelo ente municipal para a judicialização da cobrança dos créditos fazendários, também devem estar presentes os demais pressupostos da Resolução n° 547/2024, quais sejam, a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, bem como o protesto do título, requisitos estes que não estão evidenciados nos autos.

Isso porque, diferentemente do que fora defendido nas razões recursais, é imprescindível uma ação direcionada do ente municipal para recebimento extrajudicial do presente débito, especificamente voltada ao caso concreto, a fim de viabilizar o tratamento adequado do conflito, em consonância com a inspiração pacificadora do Código de Processo Civil.

Corroborando com o exposto, transcrevo o trecho do voto da Eminente Ministra Cármen Lúcia, Relatora do RE 1355208/SC analisado no tema 1.184, que exige uma postura ativa do Poder Executivo Municipal e um olhar mais voltado ao contribuinte para viabilizar a regularização fiscal:

[...] A ineficiência administrativa mostra-se pela transferência à solução buscada entregando-se mais atribuição a órgãos de outro poder; pela indolência administrativa de se buscarem alternativas internas nos entes estatais (câmaras de conciliação e processos de formulação de meios de pagamento sem litígio); pela busca de pagamentos que formam processos de duração desarrazoada e impeditivas da eficiência do Poder Judiciário, pela absurda carga de processos dessa natureza. [...] (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Por fim, verifico que não obstante o apelante ter comprovado o protesto do título em 10/04/2024 (Id 8960755), a despeito de não constar o espólio representado pelo administrador/inventariante, não há nos autos a comprovação de uso de mecanismos extrajudiciais para a solução do conflito (conciliação ou resolução administrativa), sendo que os argumentos lançados no recurso são genéricos e não evidenciam nenhuma atitude concreta acerca da CDA executada.

Diante desses fundamentos, não há razões para o modificar o entendimento firmado quando da análise do recurso de apelação, pois não se adequa aos parâmetros acima transcritos e, portanto, devem ser mantidos os termos da sentença do juízo
a quo
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual: 02-06/12/2024

Agravo Interno na Apelação Cível nº 5002117-75.2022.8.08.0011

Agravante:

Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES

Agravada:

Elias Apolinário

Relatora:

Des. Marianne Júdice de Mattos

VOTO DIVERGENTE

A ação de execução fiscal foi ajuizada em 03/03/2022 visando à satisfação de débito referente a inadimplemento de IPTU no valor
de R$3.142,78 (três mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) e, em casos como o que se aprecia, tenho proferido
decisões no sentido de que o ajuizamento da demanda denota efetivamente uma faculdade do credor, notadamente diante da previsão legislativa local (Lei nº 8.006/2022).

Ocorre que recentemente, ao apreciar o RE 1355208 RG/SC, com repercussão geral, o STF fixou a tese de que
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis"
(Tema 1184).

No caso dos autos, constatei que a sentença foi proferida em desacordo com a tese jurídica firmada no Tema 1.184 do STF, tendo em vista que, a despeito da ação de execução fiscal buscar valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$ 10.000,00), no caso concreto, o ente municipal após a intimação do juízo, postulou a suspensão do processo por 90 (noventa) dias e em seguida comprovou o protesto da CDA, denotando a observância da faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF.

Embora o magistrado singular argumente acerca de divergência do título levado a protesto, este egrégio TJES (vide: AC Nº 5012204-56.2023.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Aug/2024 e AC Nº 5001911-61.2022.8.08.0011, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024), tem reconhecido a legitimidade da tese recursal no sentido de que
“[...] por questões administrativas, quando o título executivo é levado a protesto, é gerado um novo número de documento, o que é chamado de "CDA DE PROTESTO". Ou seja, trata-se da mesma dívida executada, contudo, com um novo número de "documento" perante o cartório de protesto de títulos (CDA de protesto)[...]”.

Portanto, não bastassem as imposições do art. 10 do CPC
, que
consagrou o princípio da não surpresa ao vedar a prolação de decisões com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório, a sentença guerreada destoa completamente da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do
RE 1355208 RG/SC
(Tema 1184).

Diante do exposto, tenho que a extinção prematura e de ofício do feito denota flagrante o
error in procedendo
, motivo pelo qual,
divirjo
da eminente relatora para
conhecer
do recurso e
dar a ele provimento
, a fim de reformar a decisão monocrática impugnada e prover o apelo manejado pelo recorrente, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.